Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Estelionato. Tipicidade. Dolo. Provas. Circunstâncias e consequências do crime. Pena-base. Fração. Regime. Substituição da pena. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 97 dias-multa, pelo crime de estelionato em relação íntima de afeto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o julgamento da apelação deve ser convertido em diligência; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (iv) o regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
4. O agente que, após iniciar relacionamento amoroso e estabelecer vínculo de confiança com a vítima, faz com que ela efetue empréstimos bancários e lhe transfira os valores obtidos, mediante ardil – promessa de pagamento das parcelas e envio de comprovante de pagamento falso, para manter a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita, comete o crime de estelionato (art. 171 do CP).
5. São desfavoráveis as circunstâncias do crime se o agente aproveita da vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima - recém-divorciada - e do sentimento de afeto e confiança por ela alimentado durante o suposto relacionamento amoroso para cometer o estelionato.
6. Os abalos psicológico e financeiro causados à vítima - que declarou ter passado fome para conseguir pagar os empréstimos realizados em benefício do réu (R$ 33.500,00) - justificam a valoração negativa das consequências do crime.
7. Não há critérios para se fixar a pena-base, que não segue metodologia puramente matemática. Não previstas em lei as frações de aumento, o quantum a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado.
8. Se a pena é inferior a quatro anos e o réu é primário, o regime prisional deve ser o aberto e a pena corporal deve ser substituída por restritiva de direitos, ainda que desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44 do CP).
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, art. 392, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022; AgRg no REsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 1°/8/2022). TJDFT, Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021; Acórdão 1860487, 0703425-42.2021.8.07.0016, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJe: 28/5/2024; Acórdão 1882037, 0744131-78.2022.8.07.0001, Relatora: Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJe: 1/7/2024; Acórdão 1360121, 07276094420208070001, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 12/8/2021.